Tribunal: TCU
Processo: 014.455/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão militar a Rosa Maria Campos de Carvalho, cônjuge do instituidor Rubem José de Carvalho, o qual era graduado, quando na ativa, Segundo Sargento da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão inicial de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica em favor de Rosa Maria Campos de Carvalho, tendo como instituidor Rubem José de Carvalho, Segundo Sargento, quando na ativa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Rosa Maria Campos de Carvalho, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando da Aeronáutica do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão; e 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência.